Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INFLUIR NO AUMENTO DA PENA-BASE. MANUNTEÇÃO APENAS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. PRIVILÉGIO CONCEDIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A homologação de transação penal, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, não é capaz influir no exame das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, pois não tem natureza jurídica de condenação criminal.
2. A finalidade de obtenção de lucro na prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para valorar negativamente a culpabilidade.
3. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
4. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. As informações extraídas dos autos não comprovam a dedicação do apelante às atividades criminosas, razão pela qual deve ser concedido o privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
6. Recurso parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura.